Tribunal: TJSP
Processo: 2145507-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar procedimento médico específico, sob pena de multa diária. A autora do processo faleceu, resultando na perda do objeto do recurso.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar procedimento médico específico, sob pena de multa diária. A autora do processo faleceu, resultando na perda do objeto do recurso.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno em razão do falecimento da autora.

III. Razões de Decidir
3. O falecimento da autora em 1o de agosto de 2024 resultou na perda superveniente do objeto do recurso.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma que, em casos de falecimento do autor, o recurso torna-se prejudicado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.
Tese de julgamento: 1. O falecimento do autor resulta na perda do objeto do recurso. 2. A jurisprudência é pacífica quanto à prejudicialidade do recurso em tais circunstâncias.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2262289-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, julgado em 3 de outubro de 2024.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2156176-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, julgado em 3 de julho de 2024.